Tribunal: TJES
Processo: 5009433-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INICIAL INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

VULNERABILIDADE ECONÔMICA CONSTATADA. RETROATIVIDADE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instituto processual da Gratuidade de Justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, mas é certo que, via de regra, a sua concessão possui efeitos ex nunc, isto é, não retroage, de modo que não se isenta a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores.

2.
Esse entendimento deve ser aplicado às partes que, (i) presentes os requisitos da concessão da benesse desde o início da triangulação da relação jurídico-processual, deixaram para pleitear a Gratuidade da Justiça em momento mais avançado ou (ii) nas hipóteses que se fundam em uma alteração do quadro econômico, de modo que o recolhimento das custas devidas até então não representava óbice ao acesso à Justiça.

3.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o agravante, ao apresentar contestação/reconvenção, formulou pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, ou seja, na primeira oportunidade em que efetivamente se manifestou nos autos e, diante disso, verifica-se que o juízo a quo, ao acolher o pedido de reconsideração e conceder o benefício, não tratou de analisar um novo pleito, mas sim o mesmo pedido anteriormente pleiteado desde à reconvenção.

4.
Assim, não há razão lógica entre o deferimento da Justiça Gratuita, em sede de pedido de reconsideração de decisão anterior que o havia indeferido o benefício, e o cancelamento da reconvenção por ausência de recolhimento de custas pelo fundamento de irretroatividade da concessão da Gratuidade da Justiça.

5
.
Desse modo, mostra-se viável a retomada do regular processamento da reconvenção, sem a necessidade do pagamento das custas processuais pelo agravante, concedendo-se, excepcionalmente, efeito ex tunc à Justiça Gratuita requerida na peça de reconvenção.

6.
Recurso
conhecido e
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFONSO ALVES BATISTA

AGRAVADO: CARLA ROSANI RUAS LACERDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INICIAL INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

VULNERABILIDADE ECONÔMICA CONSTATADA. RETROATIVIDADE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instituto processual da Gratuidade de Justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, mas é certo que, via de regra, a sua concessão possui efeitos ex nunc, isto é, não retroage, de modo que não se isenta a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores.

2.
Esse entendimento deve ser aplicado às partes que, (i) presentes os requisitos da concessão da benesse desde o início da triangulação da relação jurídico-processual, deixaram para pleitear a Gratuidade da Justiça em momento mais avançado ou (ii) nas hipóteses que se fundam em uma alteração do quadro econômico, de modo que o recolhimento das custas devidas até então não representava óbice ao acesso à Justiça.

3.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o agravante, ao apresentar contestação/reconvenção, formulou pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, ou seja, na primeira oportunidade em que efetivamente se manifestou nos autos e, diante disso, verifica-se que o juízo a quo, ao acolher o pedido de reconsideração e conceder o benefício, não tratou de analisar um novo pleito, mas sim o mesmo pedido anteriormente pleiteado desde à reconvenção.

4.
Não há razão lógica entre o deferimento da Justiça Gratuita, em sede de pedido de reconsideração de decisão anterior que o havia indeferido o benefício, e o cancelamento da reconvenção por ausência de recolhimento de custas pelo fundamento de irretroatividade da concessão da Gratuidade da Justiça.

5
.
Mostra-se viável a retomada do regular processamento da reconvenção, sem a necessidade do pagamento das custas processuais pelo agravante, concedendo-se, excepcionalmente, efeito ex tunc à Justiça Gratuita requerida na peça de reconvenção.

6.
Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto p
o
r

AFONSO ALVES BATISTA

contra
a

decisão
digitalmente reproduzida
no
ID nº
3417326
,
proferida pelo
MM. Juízo
da
11
ª Vara
Cível
de Vitória/
ES
,
no bojo da “ação
de
obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada
”
promovida por
CARLA ROSANI RUAS LACERDA

em face d
o agravante
,
que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante/requerido e determinou o cancelamento da reconvenção pela ausência do
recolhimento de custas
anteriormente à concessão do benefício.

Nas razões do recurso
(ID
3417298
)
, alega
o

agravante, em síntese, que:
(I)

anteriormente ao proferimento da decisão alvo do presente recurso, foi proferido despacho
às
fl. 197 determinando a sua intimação para que comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da
Gratuidade da Justiça
;
(II)
após a juntada de documentos, o juízo a quo proferiu novo pronunciamento indeferindo a Justiça
Gratuita
determinando, consequentemente, o pagamento do preparo da reconvenção;
(III)
do despacho de indeferimento, protocolou pedido de reconsideração
às
fls. 207/238 e, em novo pronunciamento, após a apresentação de outros documentos, o juízo a quo deferiu o benefício da
G
ratuidade
da Justiça
, determinando contudo, o cancelamento da reconvenção pelo agravante, fundamentando, para tanto, na ausência de recolhimento do preparo ao tempo que ainda não estava contemplado pelo aludido benefício,
uma vez que
tal benesse
não retroage, ponderando que deveria ter interposto recurso
à
é
poca
, o que não ocorreu;
(IV)
não teria interposto o recurso na forma como fundamento o juízo a quo em razão da impossibilidade de recorrer de despachos de mero expedientes, sob pena de não ter o recurso conhecido;
(V)
restou comprovada a sua hipossuficiência e por isso não seria justo e razoável o cancelamento da reconvenção por falta de
recolhimento de custas
.

Em sede de contrarrazões
(ID. nº 5533341)
, a
agravada requer o não conhecimento recursal por intempestividade da interposição. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, denota-se dos autos que, na origem,
CARLA ROSANI RUAS LACERDA
,
ora agrava
da
, ajuizou
“ação
de
obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada
”
em face de
GILSIMOVEIS S/A,
AFONSO ALVES BATISTA e SONIA MARCIA DE OLIVEIRA

narrando que adquiriu um
bem
pela imobiliária GILSIMÓVEIS S/A e que, quando foi pagar a segunda parcela a imobiliária recusou-se a receber o dinheiro alegando que a agravada havia quebrado o contrato
e que também não devolveria o valor já pago
.

Devidamente citado, o agravante
AFONSO ALVES BATISTA,
apresentou contestação/reconvenção e requereu o benefício da
Gratuidade da Justiça
.

O juízo
a quo
proferiu despacho
às
fl. 71 dos autos
originários e
determinou a intimação do réu/reconvinte, ora agravante, para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício,
com o que apresentou o documento de fl. 03, vol.002, dos autos digitalizados (declaração anual do simples nacional), o que ensejou o indeferimento do pedido de gratuidade, conforme despacho de fl. 07, vol. 02, dos autos digitalizados.

O agravado requereu a reconsideração do despacho e, na oportunidade juntou os documentos de fls. 15/41, vol. 02, dos autos digitalizados, visando comprovar a necessidade do deferimento da
Justiça Gratuita
.

Em decisão proferida, fl. 54, vol.02, dos autos digitalizados, o juízo a
quo
concedeu o benefício, sem efeito retroativo, razão pela qual determinou o cancelamento da reconvenção apresentada pelo agravado, ante a ausência de
recolhimento de custas
.

Pois bem.
O instituto processual da

G
ratuidade de
J
ustiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, mas é certo que, via de regra, a sua concessão possui efeitos ex nunc,
isto é
, não retroage, de modo que não se isenta a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores.

S
ua concessão não leva em consideração situações pretéritas, devendo ser analisada a situação financeira atual do pleiteante da benesse. Assim, a
G
ratuidade de
J
ustiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.

Neste sentido, tem-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO ULTERIOR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RETROAÇÃO. CARÁTER PROCESSUAL CIVIL DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA MESMO VINCULADO À AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Observada a ausência de preparo, resta configurada a deserção a ensejar o não conhecimento do recurso em mandado de segurança, mesmo diante de pedido ulterior de concessão da gratuidade de justiça, o qual não retroage para alcançar encargos processuais anteriores não recolhidos
. 2. Embora o plano de fundo seja uma ação penal, o caráter do recurso em mandado de segurança é processual civil, sendo devidas as custas processuais. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS nº 62.303/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez, limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de justiça. Por isso, consignou o decisum que, "
mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores." 2. De fato, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo"
( AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp nº 909.157/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 12.05.2020)

Esse
entendimento
deve ser aplicado
às partes
que,
(i)
presentes
os requisitos da concessão da benesse
desde o início da triangulação da relação jurídico-processual,
deixaram para pleitear
a Gratuidade da Justiça
em momento mais avançado
ou (ii) nas hipóteses que
se funda
m
em uma alteração do quadro econômico, de modo que o recolhimento das custas devidas até então não representava óbice ao acesso à Justiça.

Em ambas as circunstâncias, e
ventual isenção retroativa desvirtuaria a função
do instituto
e careceria de sentido.

Ocorre que,
na
hipótese
dos autos,

o agravante, ao apresentar contestação/reconvenção,
formulou pedido de
concessão

do benefício da
J
ustiça
G
ratuita
,
ou seja, efetuou o requerimento

na primeira oportunidade em que efetivamente se manifestou nos autos. D
iante disso, verifica-se que
o juízo
a quo,
ao acolher o pedido de reconsideração e conceder o benefício, não tratou de analisar um
novo

pleito
, mas sim o mesmo pedido anteriormente pleiteado desde
à
apresentação da reconvenção.

Assim,
não
há
razão lógica entre o deferimento da
Justiça Gratuita
, em sede de pedido de reconsideração de decisão anterior que havia indeferido
o benefício,
e o cancelamento da reconvenção por ausência de
recolhimento de custas
pel
o fundamento
de irretroatividade da
concessão da Gratuidade da Justiça
.

Desse modo, mostra-se
viável
a retomada d
o regular processamento da reconvenção, sem a necessidade do pagamento das custas
processuais

pel
o
agravante, concedendo-se,
excepcionalmente
, efeito
ex tunc
à Gratuidade da Justiça

requerida na peça de reconvenção
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida
e determinar o regular processamento da reconvenção, sem a necessidade do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento da reconvenção, sem a necessidade do pagamento das custas processuais.

Acompanho a relatoria.